Tribunal: STF
Processo: Rcl 84590
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Jailson Paulo Muniz da Silva contra acórdão da Presidência 1ª TR Grupo Jurisdicional de Montes Claros, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante. 



    O reclamante alega que “Na origem se protocolou pedido para reconhecer a nulidade do vínculo entre as partes, e, por conseguinte, a percepção do FGTS do período trabalhado, nos termos do Tema 612, Tema 308 e Tema 916, todos desta Corte”. 



    Afirma que “Em primeiro grau, o Juizado Especial entendeu que a ADPF 915/STF, julgada em 06/09/2022, convalidou as contratações realizadas pelo Estado de Minas Gerais por 2 anos a partir do julgamento, não havendo que se falar em nulidade”.



    Relata que “Interposto o recurso inominado, de igual modo procedeu à turma recursal, e em analise de admissibilidade o Presidente da Turma negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de convalidação das contratações, nos termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal”.



    Argumenta que “o Juízo sentenciante entendeu por bem afastar a incidência das teses firmadas em recurso repetitivo, estendendo a convalidação de uma norma constitucional, em violação ao artigo 1.036, do CPC, se tratando de decisão teratológica, que enseja no cabimento da presente reclamação”.



    Destaca que “houve a oferta de Agravo Interno para admissibilidade do Recurso Extraordinário, não logrando exito nas instâncias ordinárias, estas que foram exauridas. Bem como a decisão a qual se reclama aplicou o entendimento exarado na ADPF 915, para fins de convalidar vínculo de contratação que perdurou de 2004 a 2023, conforme o próprio acórdão declara”. 



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 11):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) Nº 915. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, distinguindo-se do Tema 916, do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso do autor se amolda a tese de repercussão geral nº 916 fixada pelo STF. Foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir 



    Diante da ausência de qualquer elemento fático ou jurídico capaz de justificar o a aplicação do precedente vinculante do Tema 916 do STF à decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo feita a devida distinção, impõe-se a manutenção da decisão primeva proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros. Entendeu-se que os contratos firmados entre os recorrentes foram validados, não havendo nulidade a ser reconhecida. O Agravo Interno, embora conhecido, não merece provimento, uma vez que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo interno não provido. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916.”



    Transcrevo a fundamentação do referido acórdão (eDoc. 11):



    “Analisando detidamente os pedidos contidos na inicial e fundamentos da defesa, a sentença proferida neste feito, juntamente ao recurso e decisão dessa Turma Julgadora, não se verifica qualquer matéria divergente ao precedente vinculante contido no Tema 916 de RG/STF.



    As decisões aqui proferidas têm como fundamento que os contratos firmados entre os recorrentes foram validados, não havendo nulidade a ser reconhecida. Não há nenhuma modulação de efeitos pela Turma Recursal, pelo contrário. 



    O próprio STF, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 915, após a interposição de embargos de declaração, entendeu-se pela majoração do prazo para a modulação dos efeitos, de modo que o Estado de Minas Gerais poderá firmar contratos temporários essenciais à manutenção do ensino público estadual, com base nos atos normativos não recepcionados e declarados inconstitucionais, desde que estes não possuam vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados do julgamento de mérito.”



    Ao julgar a ADPF 915, o STF decidiu no seguinte sentido:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. VACÂNCIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA E ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE TRANSITORIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. I - A arguição mostra-se viável sob o aspecto do princípio da subsidiariedade, uma vez que duas das normas nela impugnadas, a saber, a Lei 7.109/1977 e a Lei 9.381/1986, vieram a lume antes da vigência da Constituição de 1988. II - Os dispositivos questionados, ao disciplinarem o instituto da suplência - entendido como “o exercício temporário das atribuições de cargo de magistério durante a ausência do respectivo titular, ou em caso de vacância, até o provimento do cargo” -, permitiram a convocação de professores temporários, pertencentes ou não ao Quadro do Magistério, “para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação”, em dissonância com o Texto Constitucional e o entendimento consolidado desta Suprema Corte. Precedentes. III - O chamamento de professores, sem vínculo anterior com a administração pública, para acudir as funções de magistério em caso de vacância de cargo efetivo, foi permitido pelos arts. 122, 123 e 125 da Lei 7.109/1977, do Estado de Minas Gerais, de maneira genérica e abrangente, contrariando os dispositivos constantes do art. 37, II e IX, da Constituição de 1988. IV - O caput do art. 125 é lacônico ao prever apenas que, “na falta de professor legalmente habilitado, poderá haver convocação”, sem explicitar suficientemente a excepcionalidade e o prazo determinado para a contratação temporária, de modo que, em tese, qualquer falta poderá dar azo ao chamamento contingente, sem a observância da temporariedade exigida constitucionalmente. Precedentes. V - O art. 123, parágrafo único, da Lei mineira, autoriza a prorrogação da convocação por prazo superior a 1 (um) ano “se perdurarem as condições que determinaram a convocação e desde que não haja candidato com melhor habilitação”, em ofensa ao requisito da transitoriedade constante da parte final do inciso IX do art. 37 da CF. VI – O Pleno do Supremo Tribunal Federal já deliberou que, “ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública.” (ADI 5.267/MG, Rel. Min. Luiz Fux) VII - Declarados inconstitucionais os dispositivos legais apontados, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos atos normativos infralegais, os quais guardam inteira dependência normativa com aqueles. VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da declaração, a fim de manter hígidos, por doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento, os contratos firmados em desacordo com a Constituição de 1988. Precedentes. IX - ADPF conhecida e julgada procedente para declarar a não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo, assim como para, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também daquele Estado, modulando os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do termo a quo antes referido.”



    (ADPF 915, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2022)



    Contra referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para modular os efeitos da decisão, conforme ementa a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO E DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I - Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão que declarou a não recepção pela Constituição de 1988 e a inconstitucionalidade por arrastamento de dispositivos constantes de atos normativos daquele ente federativo, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem concurso público para suprir vacância de cargo efetivo, bem como modulou os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses. II - Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - O risco de colapso na educação pública mineira, amplamente demonstrado nas manifestações do Governador do Estado, justifica não só a excepcional ampliação da modulação já aprovada pelo Pleno, mas, também, o ajuste dos seus termos. IV - Considerando o melhor interesse dos alunos, que poderão ser prejudicados pela repentina descontinuidade do serviço de ensino estadual, assim como as limitações que o período eleitoral impõem à nomeação, contratação ou, de qualquer forma, admissão de servidor público, faz-se necessário estender os efeitos prospectivos por tempo suficiente e necessário à adoção de medidas legislativas e administrativas aptas a dar concretude ao que previsto na Constituição de 1988 a respeito do princípio do concurso público, da contratação temporária e da garantia do ensino público a todos aqueles que necessitarem. V - O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito.”



    (ADPF 915 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-2022)



    O segundo paradigma apontado como violado é o Tema 916-RG:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    O último paradigma apontado como violado é o Tema 612-RG, segundo o qual: 



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    Observa-se que o acórdão reclamado distinguiu a situação dos autos em relação aos Temas 612 e 916 da repercussão geral, bem como à ADPF 915, ressaltando que os contratos analisados foram convalidados dentro do período de modulação fixado por esta Suprema Corte. 



    Qualquer divergência quanto ao entendimento da Turma Recursal demandaria reanalisar o acervo fático-probatório, o que não é compatível com a via estreita da reclamação, consoante a jurisprudência desta Corte (Rcl 47.699 AgR, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 56.098 AgR, Rel. Min. Luiz Fux). .



    Por fim, tendo em vista que a causa tramitou nos Juizados Especiais Cíveis, presume-se a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário, nos termos do Tema 800-RG:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”



    Logo, a decisão de inadmissibilidade do recurso está de acordo com a jurisprudência do STF, razão pela qual não houve usurpação de competência ou violação à autoridade das decisões desta Corte.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente